Tribunal: STF
Processo: ARE 1263047
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementado (eDOC 1, pp. 215-216):
    CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ALÉM DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Realiza o tipo penal do art. 329 do Código Penal a conduta do acusado que, ao ser abordado pelos agentes de segurança do Estado, opõe resistência física ao ato, sendo necessário o uso de força para contê-lo.
    2. Verifica-se, no coeso contexto probatório dos autos, no qual evidencia-se a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares e outras testemunhas) e os demais elementos indiciários,que o réu se opôs a abordagem dos policiais militares, reagindo com violência ao ser contido. Nesse contexto, restou configurado o elemento subjetivo do crime de resistência (dolo específico), o qual seria a intenção do agente de se opor à prática do ato legal pela autoridade policial, mediante violência.
    3. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ressalta-se que não há fixado em lei qualquer critério matemático para o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado prolator da sentença a aferição e valoração dos elementos constantes nos autos, como corretamente foi realizado no Juízo de origem.
    4. Além disso, destaco que na sentença proferida foram consideradas duas, dentre as sete condenações anteriores que o réu ostenta, para reconhecer que ele tem personalidade voltada para o crime. Além de ser uma ilação lógica - a existência de diversas condenações criminais implica em reconhecer a tendência do indivíduo ao cometimento de crimes, logo uma personalidade voltada para tal desiderato -, a jurisprudência entende que a multirreincidência permite tal consideração, desde que não ocorra o bis in idem, como adequadamente foi aplicada na situação dos autos.
    5. Por fim, mostra-se apropriado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada ao réu, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, C, e § 3º, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, sendo que o réu ostenta circunstância judicial desfavorável e é reincidente.
    6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, pp. 235-236).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se que a decisão prolatada pela Turma Recursal apresenta vício de fundamentação, porquanto se manteve, por seus próprios fundamentos, sentença que não apreciou a matéria aventada em sede de apelação. Prossegue-se com a alegação de que condenações criminais anteriores, por si sós, não são idôneas a embasar a valoração desfavorável da conduta social do réu na fixação da pena-base.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por deficiência na demonstração da repercussão geral das matérias, bem como pelo que decidiu esta Corte no julgamento dos temas de repercussão geral 339 e 451 (eDOC 2, pp. 15-17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente